Tribunal: TJDFT
Processo: 0712707-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS NO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. FALTA DO SERVIÇO. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DA NOVACAP. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/NOVACAP contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando a NOVACAP, como responsável principal, e o Distrito Federal, subsidiariamente, ao pagamento de R$ 2.227,50, a título de indenização por dano material, em razão de acidente em via pública, acarretado por buraco em pista de rolagem.
3. A NOVACAP está constituída como empresa pública e, a teor do art. 1.o da Lei 5.861/72, tem por objeto a execução de obras e serviços de urbanização de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2.o, § 1.o) que seu objeto social compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A responsabilidade civil Estatal por atos omissivos regra-se pela teoria da falta do serviço – responsabilidade subjetiva -, em que deve ser demonstrada a má prestação do serviço, sua ineficiência ou sua prestação tardia. Assim, são elementos definidores da responsabilidade do Estado nesta hipótese: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo causal. Nesse esteio, a omissão culposa do Estado, em não promover a manutenção das vias públicas em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação do dano causado em veículo automotor, em atenção, reiterando-se, à teoria da culpa administrativa.
5. Na espécie, a culpa oriunda da má prestação do serviço restou suficientemente demonstrada pelas fotografias de ID 44018535, as quais denotam a precariedade da conservação do asfalto (esburacado), que acabou por ocasionar os danos na motocicleta do recorrido, evidenciando-se, por conseguinte, o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil estatal por omissão. Consigne-se que as avarias apresentadas são consentâneas com o preço do conserto (notas fiscais de ID 44018546 e 4401854), sobretudo à míngua de impugnação específica quanto aos valores. Logo, impõe-se ao Poder Público o dever de indenizar, de modo que seja promovida a recomposição do patrimônio deteriorado, nos exatos termos da sentença.
6. Por fim, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o “Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ações indenizatórias e responde de forma subsidiária, nos casos de acidente de trânsito em face da má conservação das estradas, apesar de existir autarquia responsável pela preservação das estradas estaduais” (AgInt no AREsp n. 1.082.971/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018.). Nesse sentido: acórdão 1662726, 0759046-24.2021.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, julgado em 14/02/2023, dje: 23/02/2023. Portanto, insubsistente a tese defensiva da recorrente em relação à responsabilidade solidária com o Distrito Federal.
7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma da disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099/95. Sem custas, ante a isenção legal